Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700970-52.2021.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ANTONIO MEIRA DE MEDEIROS, MARIA VITORIA RACHE ALVES MEIRA, GERALDA CLEMENTINO MEDEIROS APELADO: GERALDA CLEMENTINO MEDEIROS, LUIZ ANTONIO MEIRA DE MEDEIROS, MARIA VITORIA RACHE ALVES MEIRA DECISÃO Revogo o despacho id 40726705, pois alheio ao feito. O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (CPC 1.007, caput). Quando isso não ocorre e não há justa causa para a falta (§6o), o recorrente deve efetuá-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Os autores/apelantes foram intimados (id 38586156) para recolherem o preparo em dobro, todavia, deixaram transcorrer o prazo concedido (id 39178965). Assim, deserto o apelo id 37440658, motivo pelo qual dele não conheço. Subsiste, pois, apenas o apelo da ré (id 37440663). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator